Tribunal: STF
Processo: RE 91500
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
ENFITEUSE. A ENFITEUSE E PERPETUA E INALTERAVEIS SÃO OS FOROS
E LAUDENIOS BEM COMO AS CONDIÇÕES DO RESGATE - ARTS. 678, 679 E
693 DO CÓDIGO CIVIL, CUJOS PRECEITOS SÃO IMPERATIVOS E NÃO PODEM
SER ILIDIDOS POR LEIS LOCAIS OU CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES, DE
ACORDO COM AS TRADIÇÕES DO DIREITO BRASILEIRO.
RE. CONHECIDO E PROVIDO.